Tribunal: TJMT
Processo: 1065854-64.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1065854-64.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRENTE), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRENTE), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO), NADIEL DE MARINS - CPF: 808.412.791-87 (RECORRIDO), DANIEL SILVA MENDANHA - CPF: 036.865.351-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO UNILATERAL DE PASSAGENS AÉREAS. OVERBOOKING. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO ADEQUADA, REACOMODAÇÃO E ASSISTÊNCIA MATERIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória para condenar companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais em razão do cancelamento unilateral de passagens aéreas adquiridas pelo consumidor, sem prévia comunicação adequada, reacomodação efetiva ou assistência material, afastando o pedido de danos materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o feito deve ser suspenso em razão do Tema 1.417 do STF; e (ii) estabelecer se o cancelamento unilateral das passagens aéreas, sob alegação de overbooking, sem comprovação de adequada assistência ao passageiro, configura falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A controvérsia não se enquadra na matéria submetida ao Tema 1.417 do STF, pois não versa sobre atraso ou cancelamento de voo decorrente de caso fortuito ou força maior, mas sobre cancelamento unilateral de passagens sem adequada assistência ao consumidor.

4.

A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, incidindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

5.

A invocação do Código Brasileiro de Aeronáutica e do art. 251-A não afasta a aplicação do microssistema consumerista nem exclui o dever de indenizar quando demonstrada falha concreta na prestação do serviço de transporte.

6.

Embora o overbooking seja prática admitida pela regulamentação da ANAC, compete à companhia aérea comprovar o cumprimento dos deveres de informação, reacomodação e assistência material ao passageiro.

7.

A companhia aérea não comprova ter comunicado previamente o consumidor acerca do cancelamento das passagens, tampouco demonstra a oferta de reacomodação adequada ou prestação de assistência material.

8.

Os documentos operacionais apresentados pela transportadora apenas indicam dados internos do voo, sem individualizar a situação do consumidor ou comprovar a adoção das providências exigidas pela Resolução nº 400/2016 da ANAC.

9.

A necessidade de aquisição emergencial de novas passagens aéreas para viabilizar viagem previamente programada ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano e caracteriza dano moral indenizável.

10.

O valor fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem ocasionar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O cancelamento unilateral de passagens aéreas sem comprovação de adequada comunicação, reacomodação e assistência material caracteriza falha na prestação do serviço. 2. A prática de overbooking, embora admitida pela regulamentação da ANAC, não afasta a responsabilidade civil da companhia aérea quando descumpridos os deveres de assistência ao passageiro. 3. A ausência de solução eficaz ao consumidor e a necessidade de contratação emergencial de novo transporte aéreo configuram dano moral indenizável. 4. O Tema 1.417 do STF não se aplica a controvérsia fundada em cancelamento unilateral de passagens sem adequada assistência ao consumidor.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1065854-64.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Latam Airlines Group S/A

Recorrido(s):

Nadiel de Marins

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 a 14/05/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto, contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados na inicial, para
CONDENAR
a reclamada a indenizar a parte reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atualizados

com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação válida, aplicado o índice da TAXA LEGAL de juros calculada pelo BANCO CENTRAL DO BRASIL, podendo ser encontrada no link:
https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/exibirFormCorrecaoValores.do?method=exibirFormCorrecaoValores&aba=6
.

Opino pela improcedência do pedido de danos materiais.

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 da Lei nº. 9.099/95).”

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, preliminarmente, a necessidade de suspensão do feito em razão do Tema 1.417 do STF. No mérito, afirma que o overbooking não configura ato ilícito, por se tratar de prática autorizada pela regulamentação aeronáutica, sustentando que inexistiu falha na prestação do serviço. Aduz que o recorrido teria sido acomodado em voo subsequente e que os fatos não ultrapassariam a esfera do mero aborrecimento, requerendo a reforma integral da sentença.

-
PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO – TEMA 1.417 STF

Colendos Pares,

A controvérsia instaurada nos autos não versa sobre responsabilidade civil decorrente de atraso ou cancelamento de voo ocasionado por caso fortuito ou força maior, tampouco sobre eventual prevalência do Código Brasileiro de Aeronáutica sobre o Código de Defesa do Consumidor em situações excepcionais de operação aérea.

O cerne da demanda reside no cancelamento unilateral das passagens adquiridas pelo consumidor, sem comprovação de comunicação adequada, reacomodação efetiva ou prestação da assistência devida ao passageiro.

Preliminar rejeitada.

É como voto.

- MÉRITO

Colendos Pares,

Na petição inicial, o autor, alega que adquiriu, para si e sua esposa, passagens aéreas de ida e volta no trecho Sinop/MT – Campinas/SP, com embarque previsto para 05/10/2025, pelo valor de R$ 1.633,20, parcelado em quatro vezes no cartão de crédito da igreja da qual é pastor. Sustenta que recebeu regularmente a confirmação da compra, porém posteriormente verificou o cancelamento unilateral das passagens e o estorno do valor, sem qualquer comunicação prévia. Narra que, ao procurar a companhia aérea, foi informado apenas de que deveria realizar nova aquisição, cujo valor atualizado seria de aproximadamente R$ 4.750,00, razão pela qual precisou adquirir novas passagens junto à companhia Azul, mediante utilização de 100.000 pontos e desembolso adicional de R$ 1.300,00.

Em contestação, a requerida sustentou a regularidade da conduta, afirmando que o caso decorreu de hipótese de overbooking, prática regulamentada pela ANAC e inserida no exercício regular de direito. Alegou inexistência de falha na prestação do serviço e ausência de comprovação dos danos materiais e morais.

Pois bem. A relação jurídica é de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, incidindo a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços prevista no art. 14 do CDC.

A invocação do Código Brasileiro de Aeronáutica e do art. 251-A não afasta a aplicação do microssistema consumerista, nem elimina o dever de indenizar quando demonstrada falha concreta na execução do transporte.

Verifica-se que restou incontroversa a aquisição das passagens aéreas pelo autor para o trecho Sinop/MT – Campinas/SP, com embarque previsto para 05/10/2025, bem como o posterior cancelamento da reserva e o estorno do valor de R$ 1.633,20 realizado pela própria companhia aérea.

Embora a recorrente sustente que a situação decorreu de hipótese de overbooking, os documentos apresentados não se mostram suficientes para demonstrar a regularidade da conduta adotada perante o consumidor.

Isso porque, ainda que se admita a possibilidade de ocorrência de preterição de embarque em hipóteses autorizadas pela regulamentação da ANAC, incumbia à companhia aérea comprovar o efetivo cumprimento dos deveres impostos ao transportador, especialmente quanto à adequada comunicação do passageiro, oferta de reacomodação e assistência material.

Entretanto, inexiste nos autos prova de que o autor tenha sido previamente informado acerca do cancelamento das passagens ou regularmente reacomodado em outro voo apto a atender à programação originalmente contratada.

Da mesma forma, não há comprovação de prestação de assistência material ou de solução efetiva ao impasse criado pela própria fornecedora.

Ao contrário, os elementos constantes dos autos demonstram que o consumidor precisou reorganizar integralmente sua viagem por meios próprios, adquirindo novas passagens junto à companhia Azul mediante utilização de 100.000 pontos e desembolso adicional de R$ 1.300,00, diante da proximidade do evento religioso do qual participaria entre os dias 06 e 10 de outubro de 2025.

Os próprios documentos operacionais apresentados pela recorrente apenas indicam dados internos relacionados ao voo LA3969, sem individualizar a situação do autor ou demonstrar a adoção concreta das providências exigidas pela Resolução nº 400/2016 da ANAC.

Assim, ainda que o overbooking não constitua, por si só, prática ilícita, a ausência de comprovação de adequada assistência ao passageiro evidencia falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse contexto, os transtornos experimentados extrapolam o mero dissabor cotidiano, sobretudo diante da frustração da legítima expectativa do consumidor, da ausência de solução útil pela companhia aérea e da necessidade de contratação emergencial de novo transporte aéreo para viabilizar a viagem anteriormente programada.

O valor arbitrado a título de danos morais, mostra-se proporcional às circunstâncias do caso concreto, atendendo adequadamente aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem ensejar enriquecimento sem causa.

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026